Tribunal: CARF
Processo: 10530.722842/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722842/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.104 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO JACOBINENSE DE ASSISTENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ISENÇÃO. REQUISITO.
É requisito para o direto à isenção das contribuições previdenciárias patronais
ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
SÚMULA CARF No 2. Aplica-se a Súmula CARF no 2 quando o
questionamento da multa de ofício se atém à matéria de índole constitucional:
"o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722842/2010-61
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.104 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722842/2010-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.260.9554,
por descumprimento de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe,
referente às competências 12/06, 13/06, 05/07 e 06/07, recebido em 30/06/2010, no
valor do principal atualizado de R$ 27.876,46 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e
seis reais e quarenta e seis centavos), além de juros e multa.
De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/25, os valores que integram o presente Auto
referem-se às contribuições patronais devidas pelo Contribuinte incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e
contribuintes individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. As contribuições lançadas foram
incluídas nos seguintes levantamentos:
2.1. DAL – Diferença de Ac. Legais. Tem como finalidade apurar as diferenças de
atualização monetária, juros ou multa, considerando-se como competência para
lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor;
2.2. PA – QUOTA PATRONAL e PA1 – QUOTA PATRONAL.
Levantamento referente à contribuição para a Seguridade Social relativa à quota
patronal incidente sobre a remuneração de segurados empregados, no período
compreendido entre 12 e 31 de dezembro de 2006, visto que o contribuinte não
comprovou a Certificação como Entidade Beneficente da Seguridade Social para o
período, sujeitando-se à obrigatoriedade de pagamento da quota patronal. A
contribuição foi calculada proporcionalmente, visto que para as remunerações pagas
para a competência 12/2006 foi aplicada a proporção de 20/31, enquanto que para a
competência 13/2006 foi aplicada a proporção primeiro de 1/12 para conformação
duodecimal do décimo terceiro, para depois ser aplicada a proporção 20/31;
2.3. PB – CONT PAT CONT INDIV. Levantamento referente à contribuição para a
Seguridade Social relativa à quota patronal incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais, no período compreendido entre 12 e 31 de dezembro de 2006,
visto que o contribuinte não comprovou a Certificação como Entidade Beneficiente da
Seguridade Social para o período, sujeitando-se à obrigatoriedade de pagamento da
quota patronal. A contribuição foi calculada proporcionalmente, visto que para as
remunerações pagas para a competência 12/2006 foi aplicada a proporção de 20/31.

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/06/2007
Ementa:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.104 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722842/2010-61

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ISENÇÃO. REQUISITO.
É requisito para o direto à isenção das contribuições previdenciárias patronais ser
portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte requer que sejam reapreciados os
mesmos argumentos feitos na impugnação apresentada.
06 – Avaliando a impugnação verifico que houve manifestação quanto a questão
de ser ou não a contribuinte considerada como entidade beneficente havendo inclusive
manifestação da DRJ a respeito. Outra matéria discutida é a alegação de que os segurados não
eram empregados mas autônomos.
07 – Avaliando a matéria até mesmo para o fim de eventualmente aplicar ao caso
os termos da decisão do E. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036,
2228 e 26211 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida,
verifiquei que não seria o caso, uma vez que a DRJ entendeu que para o período ora lançado a
recorrente não tinha o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o período
de 12/12/2006 a 31/12/2006 esse inclusive foi o único fundamento do lançamento.
08 – Portanto, em vista da requerente ter feito a solicitação dos mesmos
argumentos utilizados na impugnação e avaliando a decisão da DRJ, por concordar com essa, na
forma do art. 57§ 3o do RICARF
O Relatório Fiscal informa que o Contribuinte não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, requisito para a isenção das contribuições
previdenciárias, como retro transcrito, para o período de 12/12/2006 a 31/12/2006, v. fls
63/69.
Deste modo foram lançadas as contribuições patronais referente ao mencionado
período.
9. O Impugnante não junta aos autos o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para o período de 12/12/2006 a 31/12/2006. Assim, não há como
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.104 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722842/2010-61

acolher a alegação de que seria isento de contribuições previdenciárias nas
competências lançadas nos presentes autos.
10. A questão relativa à necessidade da gratuidade dos serviços para o direito à isenção
é estranha aos autos, haja vista que o único requisito apontado pela fiscalização como
descumprido pelo Impugnante foi não ser a Entidade portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, para o período de 12/12/2006 a 31/12/2006,
art. 55, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP no 2.18713, de
2001.
11. O salário de contribuição dos Levantamentos PA e PA1 é o valor da remuneração
declarada em GFIP pelo impugnante referente a segurados empregados. O
Levantamento PB se refere ao lançamento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração de contribuintes individuais. Portanto, inexiste lançamento relativo
à caracterização, como segurados empregados, de prestadores de serviços autônomos.
Assim, não tem pertinência aos presentes autos o argumento de que o débito se referiria
às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos prestadores de
serviços, supostamente empregados da Defendente, aos olhos da Auditoria Fiscal, e de
que haveria, desta forma, bis in idem.
12. Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor,
visto que à Administração Pública cabe tão somente dar aplicação aos comandos legais.
A instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer
irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico. Nesse
sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
(...)
09 – Em relação a questionamentos sobre constitucionalidade de Lei aplico ao
casos os termos da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
10 – Portanto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
11 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.104 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722842/2010-61

Fl. 416
DF CARF MF
Original